Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-83.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015219-83.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA - CPF: 696.285.481-15 (APELANTE), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO), MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE MOTOCICLETAS – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A concessionária de motos responde solidariamente, com a Financeira, pelos danos causados ao consumidor.

2. Se dos autos se constata tratar-se a demanda de mera repetição de ação já decidida, com trânsito em julgado, reconhece-se o instituto da coisa julgada, a teor do art. 337, §4º, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO RICARDO PIMENTEL DE LIMA
,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA
, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida, e assim, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, a exigibilidade ficará suspensa, uma vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega que a requerida é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, além do pedido indenizatório, também houve pedido de anulação da venda de motocicleta para terceiros, do qual a empresa apelada participou da cadeia de fatos e atos, sendo também a causadora dos danos.

Esclarece que a negativação de seu nome foi decorrente de um financiamento não quitado, referente a compra de uma motocicleta perante a requerida.

Salienta que a desídia da empresa em averiguar a veracidade dos dados apresentados pelo comprador, acarretou a negociação fraudulenta que, devido à inadimplência, teve seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito, razão pela qual, insiste na responsabilização da apelada pelos danos causados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 124775722.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, assim, juntamente com ele será analisada.

Na hipótese dos autos, o requerente ajuizou a presente demanda, em razão de seu nome ter sido levado indevidamente a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, a pedido do Banco PAN S/A, em razão da inadimplência para com o cumprimento do contrato de financiamento, formalizado, supostamente por terceiros, para aquisição de uma motocicleta marca Honda, modelo NXR 160 BROS ESOD, ano 2019.

Disse que o negócio jurídico se deu de forma fraudulenta, nas dependências da requerida que serviu de intermediadora junto ao Banco Pan S/A para concretização da avença.

Em sua defesa a requerida rechaçou as argumentações do requerente, alegando, dentre outras teses, a ilegitimidade passiva, haja vista que o nome do autor foi incluso nos órgãos de restrição ao crédito a pedido do Banco Pan S/A, ou seja, pessoa diversa da empresa requerida.

Após, sobreveio sentença de extinção nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, como na hipótese, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º da Lei Consumerista:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa,
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Nesse contexto,
“para a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de consumo, apura-se a responsabilidade de um deles, objetiva ou decorrente de culpa, caso se verifiquem as hipóteses autorizadoras previstas no CDC. A responsabilidade dos demais integrantes da cadeia de consumo, todavia, não decorre de seu agir culposo ou de fato próprio, mas de uma imputação legal de responsabilidade que é servil ao propósito protetivo do sistema.”
(REsp 997.993/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 06/08/2012)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, com base na apreciação dos fatos, provas e conteúdo contratual dos autos, afastou o argumento da culpa exclusiva de terceiro. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência dos verbetes 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2.
O art. 7º, parágrafo único, do CDC prevê a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no Ag 1259681/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)

Da análise dos autos verifica-se que a empresa requerida foi intermediadora da relação contratual existente entre a Financeira e o consumidor, com o fito de proporcionar a aquisição do bem/produto que estava comercializando, devendo, portanto, responder de forma solidária pelos danos causados.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR DO VEÍCULO - NÃO OCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VERBA MAJORADA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO.

Se a concessionária atuou como intermediadora no financiamento do veículo gerido pelo corréu diretamente aos seus próprios clientes, ingressou na cadeia de consumo e atraiu para si a responsabilidade solidária em razão do defeito no produto.
(...)
. (N.U 1021459-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Como se nota, não há de se falar em ilegitimidade passiva da concessionária e/ou na impossibilidade de responsabilização por culpa de terceiros, vez que é facultativo ao consumidor pleitear a reparação dos danos em face de um ou de todos os responsáveis solidários.

Assim, por entender que o processo encontra pronto para julgamento, e em consideração à teoria da causa madura aproveito para analisar a questão de fundo.

Como mencionado, o requerente insiste na condenação da requerida por danos morais, haja vista que seu nome foi levado à apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência com o pagamento do contrato de financiamento realizado de modo fraudulento nas dependências da concessionária ora apelada.

Pois bem, em que pese as fartas argumentações, sem razão o apelante.

Isso porque, em pesquisa ao PJE constatei que a parte autora ajuizou ação pretérita em desfavor do Banco Pan S/A (financiadora), sob os mesmos fatos relacionados a estes autos, que tramitou sob o n. 1014023-78.2019.8.11.0003, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, tendo sido julgada procedente a pretensão inicial e posteriormente ratificada em grau recursal, cujo acórdão transitou em julgado.

Desse modo, embora a concessionária possua legitimidade para responder pelos fatos narrados na inicial, no presente caso, não há que se falar no dever de indenizar, uma vez que a pretensão autoral já foi atendida em autos autônomos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - ART. 337, §4º, DO CPC/15 - ACOLHIMENTO - MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Se dos autos se constata tratar-se a demanda de mera repetição de ação já decidida, com trânsito em julgado, reconhece-se o instituto da coisa julgada, a teor do art. 337, §4º, do CPC/15.

Desse modo, com o acolhimento da preliminar de coisa julgada, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, com fundamento no art. 485, V, do CPC/15.-

(N.U 0001187-77.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Assim, não há por onde atender a súplica recursal referente à condenação da concessionária ao pagamento de indenização pelos danos de ordem morais suportados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reconhecer a legitimidade da concessionária de motos para figurar no polo passivo da demanda e, em consideração a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno a parte autora ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, porém, a exigibilidade ficará suspensa haja vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022